Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por médico, hospital e autora contra acórdão que manteve a condenação do profissional de saúde por erro médico, afastou a responsabilidade do hospital e ajustou a base de cálculo dos honorários de sucumbência. As partes alegam omissões e contradições na decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três grupos de questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição na fundamentação da condenação do médico; (ii) avaliar se houve vício na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em relação ao hospital; (iii) examinar se há omissão ou contradição quanto à responsabilidade solidária do hospital, aos danos materiais e morais e ao custeio de tratamentos futuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação do acórdão baseou-se no laudo pericial e na confirmação, em audiência, da imprudência médica, o que afasta a alegada omissão ou contradição. 4. A responsabilidade do hospital foi afastada com base na inexistência de vínculo com o médico, com expressa menção à jurisprudência do Tribunal. 5. Os honorários foram fixados sobre o proveito econômico, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível sua fixação com base no valor da causa. 6. Os pedidos de custeio de tratamentos médicos e indenização por danos materiais e morais foram analisados e acolhidos, conforme expressamente mencionado no acórdão. 7. As alegações não demonstram a existência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento. 8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados.
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.